Tribunal: TRF3
Processo: 5001229-39.2024.4.03.6113
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GILBERTO RODRIGUES JORDAN
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
506/907)

5001229-39.2024.4.03.6113

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001229-39.2024.4.03.6113

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

APELANTE: RINALDO ROSSI MIGUEL, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOSE CARLOS THEO MAIA CORDEIRO - SP74491-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ADONIS AUGUSTO OLIVEIRA CALEIRO - SP338515-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, RINALDO ROSSI MIGUEL

ADVOGADO do(a) APELADO: JOSE CARLOS THEO MAIA CORDEIRO - SP74491-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ADONIS AUGUSTO OLIVEIRA CALEIRO - SP338515-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS FIXADOS NA CITAÇÃO. TEMA 1.124/STJ. COMPROVAÇÃO DA ESPECIALIDADE EM SEDE JUDICIAL. CONSECTÁRIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo INSS e pela parte autora contra acórdão que julgou parcialmente extinto o processo sem resolução de mérito quanto a período de tempo comum, deu parcial provimento à apelação da parte autora para reconhecer tempo especial e conceder aposentadoria por tempo de contribuição desde a data da citação, e deu provimento à apelação do INSS para ajuste dos consectários legais.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se há omissão quanto à aplicação da Emenda Constitucional no 136/2025 no tocante aos consectários legais; e (ii) saber se há contradição quanto à fixação do termo inicial dos efeitos financeiros do benefício, diante da impossibilidade de apresentação de documentos na via administrativa e da aplicação do Tema 1.124/STJ.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Quanto ao termo inicial, a tese firmada no Tema 1.124/STJ estabelece que os efeitos financeiros do benefício previdenciário estão vinculados à data em que o INSS toma conhecimento das provas necessárias ao reconhecimento do direito.

No caso, a comprovação da especialidade ocorreu apenas em juízo, com a realização de prova pericial. Termo inicial dos efeitos financeiros fixados na citação, conforme item 2.3 da tese fixada.

Quanto aos embargos do INSS, não se verifica omissão, pois os consectários legais foram devidamente analisados e fixados no acórdão, com adequação à Emenda Constitucional no 136/2025.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração da parte autora e do INSS desprovidos.

Tese de julgamento: “1. É devido o pagamento dos efeitos financeiros do benefício previdenciário desde a DER quando a prova apresentada na via judicial complementa documentação já iniciada na esfera administrativa. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta adequadamente a fixação dos consectários legais.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.124.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001229-39.2024.4.03.6113

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

APELANTE: RINALDO ROSSI MIGUEL, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOSE CARLOS THEO MAIA CORDEIRO - SP74491-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ADONIS AUGUSTO OLIVEIRA CALEIRO - SP338515-A

ADVOGADO do(a) APELADO: JOSE CARLOS THEO MAIA CORDEIRO - SP74491-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ADONIS AUGUSTO OLIVEIRA CALEIRO - SP338515-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, RINALDO ROSSI MIGUEL

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS e pela parte autora contra acórdão que, por unanimidade, decidiu, de ofício, julgar parcialmente extinto o processo sem julgamento de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil, quanto ao reconhecimento do tempo comum no intervalo de 03/07/1992 a 31/08/1996; dar parcial provimento à apelação da parte autora, para reconhecer o tempo especial nas atividades desenvolvidas nos períodos de 13/11/1990, de 01/04/1991 a 21/12/1991, de 03/07/1992 a 13/04/2000 bem como para conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição desde a data da citação e dar provimento à apelação do INSS para ajustar os consectários legais.

Em suas razões, o INSS alega omissão no julgado, que deixou de se pronunciar expressamente sobre a alteração dos consectários legais imposta pela Emenda Constitucional no 136/25, que entrou em vigor em 10/09/2025.

A parte autora em seu recurso, afirma que houve contradição com a tese fixada no Tema 1124/STJ, uma vez que o julgado deixou de reconhecer a impossibilidade de apresentação de documentos comprobatórios do direito na via administrativa, em razão do encerramento das atividades das ex-empregadoras, o que enseja a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros da condenação na DER em 21/03/2022.

Sem manifestação da parte contrária.

É o relatório.

cm

VOTO

O art. 1.022 do CPC estabelece que os embargos de declaração são cabíveis quando o decisum for obscuro, contraditório ou omisso, ou ainda, para corrigir erro material contra qualquer decisão judicial.

In casu, não assiste razão à parte autora.

A definição do termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS, foi afetada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), para dirimir a controvérsia cadastrada como Tema Repetitivo n. 1.124.

É certo pelo que se depreende da tese acolhida que os efeitos financeiros dos benefícios previdenciários estão vinculados à data da apresentação e conhecimento das provas necessárias pelo INSS da pretensão do segurado.

No tema em comento fora fixada a seguinte tese:

“1) QUANTO À CONFIGURAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR PARA A PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL PREVIDENCIÁRIA:

1.1) O segurado deve apresentar requerimento administrativo apto, ou seja, com documentação minimamente suficiente deve apresentar toda a documentação que possua para viabilizar a compreensão e a análise do requerimento.

1.2) A apresentação de requerimento sem as mínimas condições de admissão, configurando indeferimento forçado, pode levar ao indeferimento por parte do INSS;

1.3) O indeferimento de requerimento administrativo por falta de documentação mínima, configurando indeferimento forçado, ou a omissão do segurado na complementação da documentação após ser intimado, impede o reconhecimento do interesse de agir do segurado; ao reunir a documentação necessária, o segurado deverá apresentar novo requerimento administrativo.

1.4) Quando o requerimento administrativo for acompanhado de documentação apta ao seu conhecimento, porém insuficiente à concessão do benefício, o INSS tem o dever legal de intimar o segurado a complementar a documentação ou a prova, por meio de carta de exigência ou outro meio idôneo. Caso o INSS, não o faça, o interesse de agir estará configurado.

1.5) Sempre caberá a análise fundamentada, pelo Juiz, sobre se houve ou não desídia do segurado na apresentação de documentos ou de provas de seu alegado direito ou, por outro lado, se ocorreu uma ação não colaborativa do INSS ao deixar de oportunizar ao segurado a complementação da documentação ou a produção de prova.

1.6) O interesse de agir do segurado se configura quando o segurado levar a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas que levou ao processo administrativo. Se desejar apresentar novos documentos ou arguir novos fatos para pleitear seu benefício, deverá apresentar novo requerimento administrativo (Tema 350/STF). A ação judicial proposta nessas condições deve ser extinta sem julgamento do mérito por falta de interesse de agir.

A exceção a este tópico ocorrerá apenas quando o segurado apresentar em juízo documentos tidos pelo juiz como não essenciais, mas complementares ou em reforço à prova já apresentada na via administrativa e considerada pelo Juízo como apta, por si só, a levar à concessão do benefício.

2) QUANTO À DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO E AOS EFEITOS FINANCEIROS:

2.1) Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação, o Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na Data de Entrada do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme o conjunto probatório do processo administrativo. Se entender que os requisitos foram preenchidos depois, fixará a DIB na data do preenchimento posterior dos requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.2) Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com instrução deficiente, deixar de oportunizar a complementação da prova, quando tinha a obrigação de fazê-lo, e a prova for levada a Juízo pelo segurado ou produzida em Juízo, o magistrado poderá fixar a Data do Início do Benefício desde a Data da Entrada do Requerimento administrativo, quando entender que o segurado já faria jus ao benefício na DER, ou em data posterior em que os requisitos para o benefício teriam sido cumpridos, ainda que anterior à citação, reafirmando a DER nos termos do Tema 995/STJ.

2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.4) Em qualquer caso deve ser respeitada a prescrição das parcelas anteriores aos cinco últimos anos contados da propositura da ação.”

No caso em tela, verifico que o segurado instruiu o pedido administrativo com cópia da CTPS, demonstrando a atividade laborativa em indústria de calçados, e documentos emitidos pela Receita Federal, informando que as empresas encerraram suas atividades.

Por seu turno, para a efetiva comprovação da especialidade das atividades desempenhadas, foi necessária a realização de prova pericial.

Dessa forma, nos termos do item 2.3 da tese fixada, de rigor a manutenção do termo inicial do benefício na data da citação, uma vez que a demonstração da especialidade ocorreu apenas em juízo.

Rejeito, pois, os embargos opostos pela parte autora.

Quanto aos embargos de declaração opostos pelo INSS, observo que os consectários foram observados no julgado e deverão ser mantidos, nos seguintes termos

CONSECTÁRIOS

JUROS DE MORA

Conforme disposição inserta no art. 219 do Código de Processo Civil 1973 (atual art. 240 Código de Processo Civil - Lei no 13.105/2015), os juros de mora são devidos a partir da citação na ordem de 6% (seis por cento) ao ano, até a entrada em vigor da Lei no 10.406/02, após, à razão de 1% ao mês, consonante com o art. 406 do Código Civil e, a partir da vigência da Lei no 11.960/2009 (art. 1o-F da Lei 9.494/1997), calculados nos termos deste diploma legal.

CORREÇÃO MONETÁRIA

A correção monetária deve ser aplicada em conformidade com a Lei n. 6.899/81 e legislação superveniente (conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal), observados os termos da decisão final no julgamento do RE n. 870.947, Rel. Min. Luiz Fux.

DA APLICAÇÃO ÚNICA DA SELIC A PARTIR DA EC 113, de 08/12/2021

Desde o mês de promulgação da Emenda Constitucional n.o 113, de 08/12/2021, a apuração do débito se dará unicamente pela taxa SELIC, mensalmente e de forma simples, nos termos do disposto em seu artigo 3o, ficando vedada a incidência da taxa SELIC cumulada com juros e correção monetária.

A PARTIR DA PROMULGAÇÃO DA EC N.o 136, DE 09.09.2025

A EC N.o 136, DE 09.09.2025 alterou o art. 3o da EC n.o 113 nos seguintes termos:

"Art. 3o Nos requisitórios que envolvam a Fazenda Pública federal, a partir da sua expedição até o efetivo pagamento, a atualização monetária será feita pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), e, para fins de compensação da mora, incidirão juros simples de 2% a.a. (dois por cento ao ano), vedada a incidência de juros compensatórios."

Observe-se que a nova redação somente estabeleceu os critérios de correção e juros, unicamente para fins de requisição de pagamento (requisitório e precatório), não mais tratando da fase de cumprimento de título judicial, com o que criou uma lacuna jurídica quanto a regulamentação dos critérios de correção e juros antes da expedição dos requisitórios.

Todavia, é imperativa a definição dos critérios de correção e juros, neste interregno, diante do princípio da inafastabilidade da jurisdição, que impede o juiz de não decidir questão a ele submetida, nessa hipótese valendo-me dos arts. 4o e 5o do DL 4657/1942, por analogia, entendo que deve ser estendida a aplicação da nova redação do art. 3o da EC 113/2019 também para o cálculo da correção monetária e juros naquele interregno, uma vez que a intenção efetiva do constituinte derivado é a contenção dos gastos públicos ante taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) atual.

Destarte, para fins de atualização monetária deverá ser aplicado o IPCA e para fins de compensação de mora, juros simples de 2% ao ano.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração opostos pela parte autora e pelo INSS.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS FIXADOS NA CITAÇÃO. TEMA 1.124/STJ. COMPROVAÇÃO DA ESPECIALIDADE EM SEDE JUDICIAL. CONSECTÁRIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo INSS e pela parte autora contra acórdão que julgou parcialmente extinto o processo sem resolução de mérito quanto a período de tempo comum, deu parcial provimento à apelação da parte autora para reconhecer tempo especial e conceder aposentadoria por tempo de contribuição desde a data da citação, e deu provimento à apelação do INSS para ajuste dos consectários legais.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se há omissão quanto à aplicação da Emenda Constitucional no 136/2025 no tocante aos consectários legais; e (ii) saber se há contradição quanto à fixação do termo inicial dos efeitos financeiros do benefício, diante da impossibilidade de apresentação de documentos na via administrativa e da aplicação do Tema 1.124/STJ.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Quanto ao termo inicial, a tese firmada no Tema 1.124/STJ estabelece que os efeitos financeiros do benefício previdenciário estão vinculados à data em que o INSS toma conhecimento das provas necessárias ao reconhecimento do direito.

No caso, a comprovação da especialidade ocorreu apenas em juízo, com a realização de prova pericial. Termo inicial dos efeitos financeiros fixados na citação, conforme item 2.3 da tese fixada.

Quanto aos embargos do INSS, não se verifica omissão, pois os consectários legais foram devidamente analisados e fixados no acórdão, com adequação à Emenda Constitucional no 136/2025.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração da parte autora e do INSS desprovidos.

Tese de julgamento: “1. É devido o pagamento dos efeitos financeiros do benefício previdenciário desde a DER quando a prova apresentada na via judicial complementa documentação já iniciada na esfera administrativa. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta adequadamente a fixação dos consectários legais.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.124.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração opostos pela parte autora e pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GILBERTO JORDAN

Relator do Acórdão